Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-81.2021.8.11.0033
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000193-81.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEVANILDO ALVES DA MOTA - CPF: 006.176.991-60 (APELANTE), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CONSELHO TUTELAR DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (TERCEIRO INTERESSADO), EDILZA ALVES DA MOTA - CPF: 427.947.141-04 (VÍTIMA), JAIRO GOVEA - CPF: 024.919.721-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON SANTANA DA SILVA - CPF: 346.389.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), L. C. - CPF: 081.999.591-69 (VÍTIMA), ANTONIO LEGUIZAMON PALINSKI - CPF: 045.573.211-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LEGÍTIMA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NARRATIVAS DA VÍTIMA – CONTRADIÇÃO – FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA

– PREMISSA DO STJ E JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“a substituição da prova pericial por outros elementos probatórios nos crimes que deixam vestígios [...] deve ser adotada com parcimônia”
, de modo que a ausência de exame de corpo de delito e de prova testemunhal apta a atestar a ocorrência de lesão corporal na vítima

deve conduzir à absolvição por falta de materialidade (AgRg no AREsp nº 1300952/ES).

“Não tendo sido as lesões comprovadas por exame direto ou indireto e sendo contraditórias as versões apresentadas pela ofendida para incriminar seu ex-convivente, verifica-se a ausência de prova inequívoca da materialidade do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, [...].”
(TJMTAP nº 0001899-76.2013.8.11.0040)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000193-81.2021.8.11.0033 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE (S):

DEVANILDO ALVES DA MOTA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por DEVANILDO ALVES DA MOTA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (PJE 1º grau NU 1000193-81.2021.8.11.0033), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto – art.

129, § 9º
,
do CP c/c a Lei nº 11.340/2006 – (ID 123527710– fls. 56/59).

O apelante sustenta ter agido em legítima defesa.

Requer provimento para que seja absolvido (ID 119063168 e ID 119063171).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 119063175).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – réu condenado pela conduta tipificada pelo art. 129, §9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo concedida a suspensão condicional da pena – Irresignação defensiva – requer a absolvição sob argumento que o APELANTE agiu em legitima defesa (art. 25 do CP) – Pretensão defensiva improcedente – autoria e materialidade comprovadas – Vítima (filha do réu a época com 15 anos de idade) agredida com tapas e socos – Tese de legitima defesa não comprovada – Pelo

conhecimento do apelo e desprovimento do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 125027160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 06 de fevereiro de 2021, nas dependências da residência particular situada na Rua São Jorge, nº 110, bairro Novo Horizonte, em São José do Rio Claro/MT, DEVANILDO ALVES DA MOTA ofendeu a integridade física da sua filha Larissa Caldas e de sua genitora Edilza Alves da Mota, causando-lhes lesões corporais.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na fatídica data, o increpado chegou em sua residência solicitando a entrega de uma quantia em dinheiro e, uma vez inconformado com a ausência de resposta da genitora, passou a danificar seus bens móveis.

Consta que, neste momento, Larissa Caldas interveio na intenção de impedi-lo, em cuja oportunidade passou a ser agredida pelo seu genitor, que lhe desferiu um soco no olho direito, causando-lhe lesões em seu rosto [págs. 20/21 do ID 49396237].

No desdobramento dos fatos, Edilza Alves da Mota intercedeu pela neta e, a partir daí, também passou a ser agredida fisicamente, tudo por intermédio de empurrões e apertões, cuja conduta resultou em lesões em seu braço direito e o encaminhamento da idosa para atendimento médico [págs. 29/30 e págs. 36/37 do ID 49396237].

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia DEVANILDO ALVES DA MOTA como incurso nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, por duas vezes, com a circunstância agravante inscrita no art. 61, inciso I, alínea “h”, do mesmo diploma normativo, em relação à idosa Edilza Alves da Mota, em concurso material de infrações e com as implicações da Lei nº 11.340/2006. [...].”
(Luiz Eduardo Martins Jacob Filho, promotor de Justiça – ID 119063083)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]. De igual modo, a autoria delitiva está suficientemente comprovada pelos elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, devidamente corroborado pelas provas produzidas em juízo, a luz do contraditório e da ampla defesa, capaz de confirmar seguramente os indícios constatados na fase extraprocessual. Senão vejamos.

A vítima, na fase administrativa, muito bem narrou à dinâmica dos fatos, vejamos (Id. 49396237 – págs. 20/21):[...].

Em juízo, a vítima confirmou os relatos prestados perante a Autoridade Policial. Declarou que seu genitor, ora acusado, chegou bastante alterado à residência pela manhã do fatídico dia, quando então teria ligado um aparelho de som com volume alto, razão pela qual se desentenderam. Indagada sobre a lesão suportada na ocasião, mencionou não se recordar ter sido atingida por golpe de soco no olho, mas sim em seu peito, cujo ataque, inclusive, deixou cicatriz visível até a presente data. Aduziu não se tratar de fatos isolados, já que por outras diversas ocasiões sofreu agressões físicas e verbais por obra de seu genitor. Por fim, negou ter o acusado empurrado sua avó, Edilza Alves da Mota na ocasião (Id. 62264247).

Neste mesmo sentido foi o relato de Antônio Leguizamon Palinski.

Na fase judicializada confirmou que [...].

Em juízo, o policial militar Edmilson Santana da Silva esclareceu que no dia em questão a guarnição foi acionada pelo pronto atendimento municipal, cujos informes noticiavam que o filho da paciente Edilza Alves da Mota estava muito agressivo na residência em que morava com a ofendida. A força policial teria, então, empreendida as diligências pertinentes à apuração dos fatos, e ao chegarem ao endereço indicado foram recepcionados pelo acusado e seu genro, Antônio Leguizamon Palinski, o qual relatou que o réu teria agredido sua própria genitora e que, ao intervirem na situação para pôr fim a desavença, ele e Larissa também acabaram lesionados. Concluiu o agente da lei, diante dos fatos conduziram os envolvidos à Delegacia de Polícia (Id. 62264247). [...].

Desta forma, não há condições de acolher o pleito absolutório formulado pela defesa justificado pela ausência de materialidade delitiva.

Calha ressaltar que, analisando detidamente os autos, verifico a ausência de realização do exame de corpo de delito, uma vez que, inicialmente, teria a vítima se deslocado até o Hospital Municipal e o médico plantonista estava atendendo casos de urgência, razão pela qual esta se recusou a esperar. Posteriormente, a ofendida se recusou a se submeter ao exame por haverem desaparecido os vestígios, conforme certificado ao Id. 48937813.

Contudo, os elementos carreados aos autos são aptos a integrar um contexto firme no sentido de demonstrar a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria delitiva.

Ademais, ainda que o artigo 564, inciso III, alínea ‘b’, disponha sobre a nulidade em casos de ausência do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, o próprio dispositivo faz uma ressalva quanto ao disposto no art. 167 do mesmo diploma legal, que determina que a prova testemunhal poderá suprir a ausência do referido exame, o que é justamente o caso dos autos.

Nesse sentido, tem-se a jurisprudência: [...].

Desta feita, vislumbro que o depoimento testemunhal inquirido em juízo, aliado ao depoimento da vítima, bem como ao acervo probatório em sua integralidade, são aptos a suprir a falta do exame de corpo de delito. [...].

Desta forma, no meu sentir, a declaração do policial militar e do informante confirmando a versão apresentada pela ofendida, aliada à prática reiterada pelo acusado de crimes desta espécie conforme informes acostados aos autos, são suficientes para comprovar que sua conduta se amolda à norma insculpida na legislação penal e, por essa razão, o denunciado deve ser condenado, restando comprovadas a autoria e materialidade do delito descrito no tipo do art. 129, § 9.º, do Código Penal. [...].

5. DISPOSITIVO:

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o que faço para CONDENAR DEVANILDO ALVES DA MOTA, [..., no art. 129, § 9º, do Código Penal, conduta praticada em desfavor da vítima Larissa Caldas; e ABSOLVÊ-LO da prática da conduta delitiva prevista no art. 129, § 9º, c/c art. 61, inciso I, alínea “h”, ambos do Código Penal, em que consta como ofendida Edilza Alves da Mota, o que faço com estribo nas disposições do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por inexistir prova suficiente para a condenação. [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – ID
119063158)

Pois bem.

Em sede policial, foram colhidas as declarações de Edmilson Santana da Silva e Jairo Govea, policiais militares (ID 119063080-fls. 15/19), Larissa Caldas, vítima e filha do apelante (ID 119063080- fls. 20/21), Edilza Alves da Mota, genitora do apelante (ID 119063080 – fls. 29/30),

Antonio Leguizamon Palinski, companheiro da vítima (ID 119063080- fls. 39/40) e interrogado EDMILSON SANTANA DA SILVA, apelante (ID 119063080 – fls. 45/46).

Em Juízo, foram ouvidos
o policial militar Edmilson Santana da Silva,
a vítima Larissa Caldas,

namorado da vítima Antônio Leguizamon Palinski e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 119063151- fls. 1/2).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-

em 6.2.2021, o apelante ofendeu a integridade física da vítima,

Larissa Caldas, de 15 (quinze) anos de idade, sua filha, desferindo-lhe um “soco” no olho;

- a vítima Larissa Caldas, na fase investigativa, relatou que o apelante estava descontrolado em razão de sua avó Edilza Alves da Mota [com 70 anos] não ter acordado para lhe entregar dinheiro para aquisição de entorpecente e tentou quebrar o seu aparelho de som, mas o impediu; partiu para cima dele

para se defender e entraram em luta corporal; o apelante lhe empurrou e lhe desferiu
“um murro
” no olho; na sequência, sua avó e o seu namorado Antônio Leguizamon Palinski intervieram

para separar a briga (ID 119063080- fls. 20/21); em Juízo, relatou ter tido um desentendimento com o apelante devido ao volume do som; não se recordar de ter levado um soco no olho, mas sim no peito, onde, ainda, há vestígios; essa agressão não foi um fato isolado, pois em outras oportunidades o seu genitor a teria agredido fisicamente e verbalmente (Relatório de Mídias – ID 119063151- fls. 1/2);

-
o informante Antônio Leguizamon Palinski [namorado da vítima], na fase judicial,
asseverou ter a vítima sido lesionada no olho e ombro (Relatório de Mídias – ID 119063151- fls. 1/2);

-o apelante, em ambas as fases da persecução penal, negou ter agredido sua filha com um soco ou

tentado quebrar seu aparelho de som; afirmou ter sido ela quem lhe deu um murro na cabeça e partiu para cima e ambos caíram no chão; pegou a faca da cozinha porque sua filha olhou atentamente para objeto e ficou com medo de que ela o agredisse; na sequência, deslocou-se para o lado de fora da residência (ID 119063080 – fls. 45/46 e Relatório de Mídias – ID 119063151- fls. 1/2).

Dito isto, vejamos.

A localização da suposta lesão corporal não pode ser extraída das narrativas da vítima Larissa Caldas, visto que, na fase investigativa, afirmou ter sido lesionada
“com um soco no olho”
, ao passo que, em Juízo, o golpe teria sido na região do peito e teria deixado vestígios (ID 119063080- fls. 20/21 e Relatório de Mídias – ID 119063151- fls. 1/2).

O exame de corpo de delito não foi realizado por recusa da própria vítima
,
como consignado pelo Juízo singular
(
Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – ID 119063158).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“a substituição da prova pericial por outros elementos probatórios nos crimes que deixam vestígios [...] deve ser adotada com parcimônia”
, de modo que a ausência de exame de corpo de delito e de prova testemunhal apta a atestar a ocorrência de lesão corporal na vítima

deve conduzir à absolvição por falta de materialidade (AgRg no AREsp nº 1300952/ES – Relator: Min. Jorge Mussi – 14.12.2018).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não tendo sido as lesões comprovadas por exame direto ou indireto e sendo contraditórias as versões apresentadas pela ofendida para incriminar seu ex-convivente, verifica-se a ausência de prova inequívoca da materialidade do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, [...].”
(AP nº 0001899-76.2013.8.11.0040 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 15.4.2021)

Logo, ausente prova da materialidade delitiva, impõe-se a absolvição do apelante pela lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CPP, art. 386, II).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante, por não haver prova da existência do fato, nos termos do art. 386, II do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022